Tribunal: TCU
Processo: 001.010/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 746/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de concessão de reforma a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.010/2020-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Anderson Luiz de Souza (XXX.865.016-XX); Ascendino Appolonio dos Santos Filho (XXX.641.896-XX); Carlos Alberto Barreto Silveira (XXX.114.088-XX); Erotides Silveira do Nascimento (XXX.009.127-XX); Haroldo Pereira Machado (XXX.395.506-XX); Jose Amaral Caldeira (XXX.004.887-XX); Jose Carlos Matildes dos Reis (XXX.229.816-XX); Jose Danilo Cortes (XXX.204.076-XX); Jose Preste (XXX.366.787-XX); Jurandyr Caripuna Maues (XXX.322.577-XX); Lucio Lopes Correa (XXX.571.102-XX); Orlando dos Santos (XXX.579.851-XX); Walmir Pereira de Medeiros (XXX.305.067-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.